Tribunal: CARF
Processo: 10865.720859/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa foi afastada, visto que os contribuintes tiveram acesso posterior aos documentos fiscais e puderam complementar suas impugnações. A decisão da DRJ, ao oportunizar nova manifestação, sanou qualquer eventual prejuízo à ampla defesa.
ARBITRAMENTO DE LUCROS. IMPRESTABILIDADE DA CONTABILIDADE.
O arbitramento de lucros foi mantido diante da constatação de inconsistências contábeis e confusão patrimonial, impossibilitando a apuração do lucro real. O uso da conta “Adiantamento de Clientes” para transferências irregulares entre empresas coligadas reforçou o entendimento da fiscalização quanto à inadequação da escrituração contábil.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A estrutura empresarial foi desconsiderada pelo Fisco, com base em elementos que indicaram gestão unificada, controle financeiro centralizado e operações de subfaturamento entre a contribuinte e suas supostas distribuidoras, caracterizando simulação e planejamento tributário abusivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 E 135 DO CTN.
Mantida a imputação de responsabilidade solidária aos recorrentes Ângelo Lima, José Alfredo Primola de Souza e Maridel da Silva Lima e Souza, uma vez comprovado seu envolvimento na gestão e benefícios obtidos com a estruturação societária utilizada para redução indevida da carga tributária.
DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS NO PERÍODO.
Mantido o reconhecimento da decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de IRPJ e CSLL até 30/09/2013 e de PIS e Cofins até 30/11/2013, conforme Súmulas Carf no 72 e 101, mantendo-se a exigência dos tributos para os períodos subsequentes. Deve-se observar os valores já pagos pelo contribuinte, a fim de deduzir do crédito tributário arbitrado.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Confirmada a existência de fraude no contexto do planejamento tributário, justificando a aplicação da multa qualificada. No entanto, em razão da alteração promovida pela Lei no 14.689/2023, aplicou-se a retroatividade benigna, reduzindo a penalidade de 150% para 100%.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO POR LIMITE DE ALÇADA.
O recurso de ofício interposto pela Receita Federal foi julgado inadmissível, pois o montante exonerado não atingiu o limite de alçada vigente na data do julgamento, conforme a Súmula Carf no 103.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720859/2019-31
ACÓRDÃO
1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa foi
afastada, visto que os contribuintes tiveram acesso posterior aos
documentos fiscais e puderam complementar suas impugnações. A decisão
da DRJ, ao oportunizar nova manifestação, sanou qualquer eventual
prejuízo à ampla defesa.
ARBITRAMENTO DE LUCROS. IMPRESTABILIDADE DA CONTABILIDADE.
O arbitramento de lucros foi mantido diante da constatação de
inconsistências contábeis e confusão patrimonial, impossibilitando a
apuração do lucro real. O uso da conta “Adiantamento de Clientes” para
transferências
irregulares
entre
empresas
coligadas
reforçou
o
entendimento da fiscalização quanto à inadequação da escrituração
contábil.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A estrutura empresarial foi desconsiderada pelo Fisco, com base em
elementos que indicaram gestão unificada, controle financeiro centralizado
e operações de subfaturamento entre a contribuinte e suas supostas
distribuidoras, caracterizando simulação e planejamento tributário
abusivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 E 135 DO CTN.
Mantida a imputação de responsabilidade solidária aos recorrentes Ângelo
Lima, José Alfredo Primola de Souza e Maridel da Silva Lima e Souza, uma
vez comprovado seu envolvimento na gestão e benefícios obtidos com a
estruturação societária utilizada para redução indevida da carga tributária.
Fl. 76391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
2
DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS PAGOS NO PERÍODO.
Mantido o reconhecimento da decadência dos créditos tributários
referentes aos fatos geradores de IRPJ e CSLL até 30/09/2013 e de PIS e
Cofins até 30/11/2013, conforme Súmulas Carf no 72 e 101, mantendo-se a
exigência dos tributos para os períodos subsequentes. Deve-se observar os
valores já pagos pelo contribuinte, a fim de deduzir do crédito tributário
arbitrado.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Confirmada a existência de fraude no contexto do planejamento tributário,
justificando a aplicação da multa qualificada. No entanto, em razão da
alteração promovida pela Lei no 14.689/2023, aplicou-se a retroatividade
benigna, reduzindo a penalidade de 150% para 100%.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO POR LIMITE DE ALÇADA.
O recurso de ofício interposto pela Receita Federal foi julgado inadmissível,
pois o montante exonerado não atingiu o limite de alçada vigente na data
do julgamento, conforme a Súmula Carf no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em relação ao Recurso Voluntário, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas, nos termos do relatório e voto da
relatora, que alterou o seu voto anteriormente proferido quanto à preliminar de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa. E, ainda, quanto ao mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, apenas, para reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100% (cem por cento), nos termos do relatório e voto da relatora, que alterou o seu
voto anteriormente proferido quanto ao arbitramento dos lucros. Acordam, por fim os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício, nos termos do
relatório e voto da relatora. Julgamento iniciado na reunião de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Fl. 76392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 75.897 e ss) interposto pela Contribuinte
Mastra Indústria e Comércio Ltda. (“Mastra”) e pelos responsáveis solidários, Ângelo Lima (fls.
76088 e ss) e, em conjunto, por José Alfredo Primola de Souza e Maridel da Silva Lima e Souza
(fls. 76.157 e ss), contra decisão proferida pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ), Acórdão n. 104-002.741, de 22/12/2020, que considerou as Impugnações
procedentes em parte para determinar a exoneração do crédito tributário correspondente aos
fatos geradores de IRPJ e CSLL até 30/09/2013 e de PIS e Cofins até 30/11/2013, alcançados pela
decadência, mantendo-se a responsabilidade de Ângelo Lima, Maridel da Silva Lima e Souza e José
Alfredo Primola de Souza.

Ainda, há Recurso de Ofício, em observância ao disposto no art. 34, I, do Decreto
70.235/1972 c/c art. 1o da Portaria MF 63/2017.

O Auto de infração originou-se de fiscalização abrangendo os anos-calendário de
2013 a 2017, em que se verificou, segundo a autoridade fiscal, a prática de "planejamento
tributário abusivo" com a criação de empresas satélites, as quais, segundo a Autoridade Fiscal,
operavam como filiais disfarçadas da MASTRA, o que teria permitido a omissão de receitas e a
transferência de lucros sem a devida tributação (TVF – fls. 197 a 600), o que ocasionou o
arbitramento do lucro pelo fisco (fls. 564 e ss):

Fl. 76393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
4

A fiscalização apontou ainda a ocorrência de confusão patrimonial, o
compartilhamento de gestão e o controle centralizado de operações financeiras. No extenso
Termo de Verificação, realiza diversos apontamentos quanto à transferência de valores entre
empresas coligadas (fls. 570):

Fl. 76394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
5

Por essas razões, a Receita Federal determinou o arbitramento de lucros, na forma
do art. 148 do CTN, e a imputação de responsabilidade tributária solidária a terceiros, com
aplicação de multa qualificada de 150%.

A Contribuinte Mastra, ainda na sua defesa administrativa, apresentou diversas
documentações que lastreiam suas razões (fls. 601 a 18.791), apresentando, em face do
lançamento administrativo, Impugnação – fls. 18.809 e ss, apontando, em suma, nulidades
formais e materiais, destacando-se:
1. Nulidade por cerceamento de defesa: Alegou que não teve acesso
tempestivo a toda a documentação que embasou a fiscalização, sendo
disponibilizados os documentos apenas após o início do prazo para
apresentação de impugnação.
2. Prática de atos fiscais sem expedição do Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF): Sustentou que a fiscalização teria sido
realizada sem o devido TDPF e sem mandado formal para diligências.
3. Nulidade por falta de provas materiais: Afirmou que o auto de infração foi
lavrado com base em presunções e ilações, sem a necessária comprovação
material.
4. Decadência de parte do crédito tributário: Argumentou que os valores
relativos ao período anterior a abril de 2014 estariam fulminados pela
decadência.

No mérito, a Contribuinte Mastra defendeu a licitude de seu modelo de negócios,
sustentando que as empresas supostamente "satélites" possuíam autonomia e personalidade
jurídica própria, com sede, empregados e gestão distintos. Rechaçou a acusação de
subfaturamento nas operações de venda e alegou que a metodologia de arbitramento de lucros
foi inadequada e sem amparo legal.
Nesse sentido, sustentou existir autonomia das distribuidoras, apresentando
provas documentais e imagens recentes que demonstrariam que as distribuidoras operam
independentemente, vendendo produtos de outras marcas além da Contribuinte.
Informou que as empresas terceirizadas (CECOR e PORTAL) atuariam regularmente
na administração financeira, logística e comercial das distribuidoras, sendo comum no mercado a
terceirização de serviços. Ainda, quanto à empresa BRASTIL, esta não seria uma distribuidora, mas
sim uma prestadora de serviços de corte de aço, sem relação de subordinação com a Mastra.
Os responsáveis solidários José Alfredo Primola de Souza e Maridel da Silva Lima
de Souza apresentaram, em conjunto, Impugnação Administrativa (fls. 19.907 e ss) questionando
a cobrança tributária e sua responsabilização solidária pelos débitos da Mastra, alegando ausência
de participação direta nos fatos geradores apontados pela Receita Federal.
José Alfredo argumentou que sua atuação empresarial se deu de forma autônoma,
como proprietário das empresas Brastil e Master, que possuem relações comerciais legítimas com
Fl. 76395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
6
a Mastra, mas sem qualquer ingerência ou controle sobre suas operações. Ele também refutou a
alegação de que teria sido um “diretor de fato” da Mastra, destacando que nunca exerceu funções
de gestão na empresa e que as transações realizadas entre suas empresas e a Mastra são normais
dentro do setor. Quanto à Brastil, José Alfredo explica que a empresa foi criada para atuar no
setor de corte e fornecimento de aço, não tendo qualquer vinculação artificial com a Mastra,
como sustentou a fiscalização.
Por sua vez, Maridel contestou sua responsabilização, destacando que sua atividade
empresarial sempre foi focada no ramo imobiliário e que sua relação com a Mastra se restringe ao
vínculo familiar com seu pai, Ângelo Lima, único administrador da empresa. Ela refutou as
alegações da fiscalização de que teria se beneficiado financeiramente das operações da Mastra,
ressaltando que os imóveis mencionados no processo foram adquiridos e transferidos muito antes
dos fatos geradores dos tributos em questão. Além disso, alega que a constituição das empresas
patrimoniais e imobiliárias, como a Shearer e Materland, seguiu procedimentos legítimos e não
pode ser interpretada como tentativa de ocultação de bens.
Por fim, ambos os impugnantes sustentaram que a fiscalização não apresentou
provas concretas de sua participação nos atos que levaram à autuação da Mastra, baseando-se em
meras presunções e vínculos familiares para justificar a cobrança indevida.
Já o responsável solidário Ângelo Lima apresentou Impugnação Administrativa (fls.
20.188 e ss), rechaçando sua responsabilização solidária pelos tributos da Mastra, alegando
nulidades no procedimento fiscal e ausência de provas concretas de sua participação em atos
ilícitos.
Sustentou, ainda, que a fiscalização foi conduzida sem que lhe fosse garantido pleno
acesso ao processo administrativo, dificultando sua defesa. Argumentou que a Receita Federal
baseou suas conclusões em presunções infundadas, sem apresentar evidências diretas de que
tenha praticado atos ilícitos para omissão de receitas ou sonegação de tributos. Além disso,
destacou que a constituição do modelo de distribuição da empresa teve propósitos legítimos de
mercado e foi adotado há mais de 20 anos, sem qualquer questionamento anterior por parte do
Fisco, o que reforçaria sua legalidade.
O responsável solidário Ângelo Lima também contesta a aplicação de multas
agravadas, argumentando que não houve fraude ou dolo, e que a penalidade de 150% sobre os
tributos supostamente devidos é confiscatória e desproporcional. Defendeu que, no máximo,
caberia a aplicação da multa de 75%, trazendo aos autos jurisprudência do CARF (PAF n.
13301.000053/2003-39, 3a Câmara, Acórdão 103-21668, Rel. Victor Luís de Salles Freire, j.
08/07/2004 e do STF (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 833.106, julgado em
25/11/2014, proferido pela 1a Turma e de relatoria do Ministro Marco Aurélio).
Por fim, Ângelo Lima alegou que a Receita Federal utilizou conceitos de
responsabilidade tributária de forma inadequada, desconsiderando a separação entre sua pessoa
física e a empresa. Assim, requereu a anulação dos autos de infração por cerceamento de defesa e
Fl. 76396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
7
falta de provas ou, subsidiariamente, a exclusão de sua responsabilização pessoal e a redução das
multas aplicadas.

Ao julgar as Impugnações, a 9a Turma da DRJ acolheu parcialmente o pleito,
reconhecendo a decadência de parte do crédito tributário, mas manteve as demais exigências
tributárias. Vale ressaltar que, diante do alegado cerceamento de defesa, a DRJ reconheceu a sua
ocorrência e determinou a reabertura do prazo para apresentação de complementação de
defesa, conforme Resolução n. 2.156/2019 (fls. 74.591 e ss), o que restou atendido pela
Contribuinte e os responsáveis solidários, em conjunto, com a apresentação de “Complementação
de Defesa Administrativa” (fls. 74.610 e ss), carreada com novos documentos.

No entanto, no julgamento final, a DRJ manteve a validade da autuação,
fundamentando que a disponibilização posterior dos documentos teria sanado qualquer
cerceamento e que as operações com as distribuidoras, embora formalmente regulares,
revelariam indícios de irregularidades que autorizariam a desconsideração dos atos negociais.

Nesse sentido, o referido acórdão julgou parcialmente procedentes as
impugnações, conforme ementa que segue:

ACÓRDÃO No 104-002.741 – 9a TURMA DA DRJ04
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10865.720859/2019-31
CONTRIBUINTE: MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Anos-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DISPENSA DE
TDPF. A formalização da exigência do crédito tributário constituído por termo de
responsabilidade dispensa a expedição do Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF).
IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. A impugnação deve expor os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, apontar os pontos de
discordância e apresentar as razões e as provas que possuir. Rejeita-se o pedido
de diligência ou perícia que não esteja acompanhado dos fundamentos que o
justifiquem, dos quesitos correspondentes e, no tocante à perícia, da indicação do
perito (nome, endereço e qualificação profissional). O pedido também será
indeferido se o julgador tiver nos autos todos os elementos necessários à
formação de sua convicção.
INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. Não compete à
autoridade administrativa a análise de alegação de inconstitucionalidade no
âmbito do processo administrativo tributário.
AUDITORIA POR AMOSTRAGEM – VALIDADE. É válido o lançamento de ofício
decorrente de fiscalização realizada com base na metodologia de auditoria por
amostragem.
Fl. 76397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
8
DECISÃO – FALTA DE EXAME INDIVIDUALIZADO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA –
VALIDADE. A decisão administrativa é válida mesmo que não analise
individualmente cada argumento de defesa, desde que adote fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia posta de forma integral.
DECADÊNCIA – INTUITO DE FRAUDE. Quando caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN), para a contagem do prazo decadencial.
COMPARTILHAMENTO DE SÓCIOS, EMPREGADOS E GESTÃO ENTRE EMPRESAS
INFORMALMENTE VINCULADAS – CONFUSÃO PATRIMONIAL – PLANEJAMENTO
ILEGAL VOLTADO PARA ECONOMIA TRIBUTÁRIA. A configuração de uma estrutura
de pessoas jurídicas formalmente autônomas, mas funcionalmente operando
como filiais, com transferência de receitas entre si para fins de redução de carga
tributária, caracteriza planejamento tributário abusivo. Essa configuração se
evidencia pelo compartilhamento de sócios, empregados e controle gerencial,
pela coincidência de endereços e pela centralização das contas bancárias.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS – CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL PARA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL. A imprestabilidade dos livros contábeis para a apuração do lucro
real, especialmente em função de fraudes constatadas, autoriza o arbitramento
do lucro nos termos da legislação aplicável.
ARBITRAMENTO CONDICIONAL – DESCABIMENTO. Não se afasta o arbitramento
do lucro, mesmo que o contribuinte apresente, após o lançamento, os livros e
documentos necessários para apuração do lucro real que haviam sido exigidos e
não apresentados durante o procedimento fiscal.
MULTA QUALIFICADA – INTUITO DE FRAUDE. A constatação do intuito de fraude
autoriza a qualificação da multa de ofício, nos termos do artigo 44, § 1o, da Lei
9.430/1996.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. As decisões proferidas sobre o auto de infração principal
aplicam-se ao auto de infração reflexo, em razão da coincidência dos elementos
de convicção presentes em ambos os lançamentos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 124 DO CTN. A comprovação de dolo,
fraude ou conluio, conforme disposto nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964,
autoriza a imputação de responsabilidade solidária nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS – ART. 135 DO CTN. A responsabilidade pelo
crédito tributário pode ser atribuída a terceiros quando se comprova a prática de
atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos
termos do artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS – MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO
POLO PASSIVO. A inclusão de terceiros no polo passivo da obrigação tributária,
com base no artigo 135 do CTN, não implica a exclusão da pessoa jurídica
devedora da obrigação.
DECISÃO
Fl. 76398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
9
Os membros da 9a Turma da DRJ decidiram, por unanimidade, julgar as
impugnações PROCEDENTES EM PARTE, mantendo parte do crédito tributário.
INTIMAÇÃO Intimem-se os sujeitos passivos para pagamento do crédito tributário
mantido, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, ressalvada a
possibilidade de interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
RECURSO DE OFÍCIO. Determina-se a submissão do presente acórdão a Recurso
de Ofício, em razão da exclusão parcial do crédito tributário, conforme o disposto
no artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, combinado com o artigo 1o da
Portaria MF no 63/2017.

Assim, o referido acórdão julgou parcialmente procedentes as impugnações
interpostas pela Recorrente e responsáveis solidários, mantendo o lançamento de créditos
tributários referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no total de R$ 62.811.325,48, para os anos-
calendário de 2013 a 2017, determinando a exoneração do crédito tributário correspondente aos
fatos geradores de IRPJ e CSLL até 30/09/2013 e de PIS e Cofins até 30/11/2013, alcançados pela
decadência.

Diante da decisão da DRJ, houve apresentação de Recurso de Ofício pelo Fisco,
assim como Recurso Voluntário pela Contribuinte e pelos responsáveis solidários, reiterando as
teses apresentadas na impugnação administrativa e acrescentando outros pedidos, resumido
como segue.

No Recurso Voluntário da Mastra, que se encontra às fls. 75.897 e ss,
preliminarmente, alegou-se a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação, bem
como por omissão com relação a questões relevantes que foram apresentadas anteriormente na
impugnação. Em seguida, como argumentos centrais, aponta que:

(i)
O Auto de Infração está eivado de vícios, pois se encontra com uma
instrução probatória precária. Acrescenta que o ônus da prova é do Fisco, como
também as presunções não estão baseadas em lastro probatório, nem mesmo
indiciário.
(ii)
Há nulidade dos Atos de Fiscalização praticados antes do início formal da
Ação Fiscal e das diligências realizadas sem mandado e sem formalização.
(iii)
Há nulidade da intimação dos autos de infração, uma vez que ensejou
cerceamento de defesa.
(iv)
O cerceamento de defesa continuou a partir do momento que não foi
permitido o acesso a documentos relevantes de terceiros à recorrente.
(v)
Que as distribuidoras e terceirizadas realmente existiam, o que evidencia a
ausência de simulação.
(vi)
Que as operações da empresa Brastil são independentes, não sendo,
portanto, motivo de omissão de receita.
(vii)
Ausência de preços subfaturados nas vendas da Mastra.
Fl. 76399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
10
(viii) Que as fiscalizações estaduais, na verdade, concluíram a inexistência de
subfaturamento.
(ix)
Que há inverdade e equívoco na tese da fiscalização de que a empresa FDS
estaria atuando como escritório de contabilidade responsável pela “orquestração
do esquema”.
(x)
Que ocorreu um equívoco na conclusão acerca da conta “Adiantamento de
clientes” e outras contas contábeis. Fundamenta que não há como concluir que as
distribuidoras são “propriedade” da Recorrente Mastra, ainda que exista relação
comercial próxima.
(xi)
Que o lucro foi arbitrado com imprecisão legal.
(xii)
Sustenta que o planejamento tributário está regular e que não há simulação
nas operações.
(viii) Que não há margem para multa na modalidade agravada.

No Recurso Voluntário de Ângelo Lima (fls. 76.088 e ss), a defesa se pautou nos
seguintes argumentos:

(i)
Há nulidade da intimação dos autos de infração, uma vez que ensejou
cerceamento de defesa.
(ii)
O cerceamento de defesa continuou a partir do momento que não foi
permitido o acesso a documentos relevantes de terceiros ao recorrente e demais
autuados.
(iii)
Há nulidade no procedimento, pois o Recorrente nunca foi formalmente
incluído ou chamado a apresentar argumentos ou documentos na fiscalização de
origem.
(iv)
O Direito de lançamento decaiu.
(v)
O Direito de responsabilizar pessoalmente o recorrente decaiu.
(vi)
A impossibilidade de imputação de responsabilidade pessoal do Recorrente
frente à ilicitude das operações.
(vii)
Que a multa e o juros devem ser afastados ou, no mínimo, reduzidos para
multa de ofício de 75%.

Por fim, no Recurso Voluntário apresentado em conjunto por José Alfredo Primola
de Souza e Maridel da Silva Lima de Souza (fls. 76.157 e ss), os recorrentes trouxeram os
seguintes argumentos contra o acórdão impugnado:

(i)
Há nulidade da intimação dos autos de infração, uma vez que ensejou
cerceamento de defesa.
(ii)
O cerceamento de defesa continuou a partir do momento que não foi
permitido o acesso a documentos relevantes de terceiros ao recorrente e demais
autuados.
(iii)
Há nulidade no procedimento, pois o Recorrente nunca foi formalmente
incluído ou chamado a apresentar argumentos ou documentos na fiscalização de
origem.
(iv)
O Direito de lançamento decaiu.
(v)
O Direito de responsabilizar pessoalmente o recorrente decaiu.
Fl. 76400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
11
(vi)
A Master é uma empresa ativa, real, e não uma empresa simulada.
(vii)
A Brastil não é um departamento da Mastra, não há interdependência entre
as duas empresas.
(viii) Ilegitimidade passiva de Alfredo e Maridel por inaplicabilidade do artigo 135
do CTN.
(ix)
Ilegitimidade passiva de Alfredo e Maridel por inaplicabilidade do artigo 124
do CTN.
(x)
Que a multa e o juros devem ser afastados ou, no mínimo, reduzidos para
multa de ofício de 75%.
Após as análises de praxe por este Tribunal, os autos ficaram conclusos para
decisão.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I - Da Admissibilidade e da Tempestividade
Os recursos voluntários foram interpostos dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, conforme certificado por este Tribunal Administrativo. Assim, dele
conheço para análise das preliminares e do mérito.
II – Das Preliminares
Neste ponto, trataremos das preliminares de nulidade, deixando as questões que
abordam o tema decadência para serem abordados quando da análise meritória, tendo em vista
que, no caso concreto, há relação de causa e efeito entre o tema decadência e as multas aplicadas
na espécie.
II.1 – Nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
A Contribuinte e os Responsáveis Solidários alegam que a disponibilização tardia dos
documentos necessários à defesa constitui violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Consta dos autos que os documentos que instruem a autuação somente foram
integralmente disponibilizados no ambiente eletrônico em 17/05/2019, sendo que o prazo para
impugnação se iniciou em 30/04/2019, como argumenta a Contribuinte Mastra em seu Recurso
Voluntário:
Fl. 76401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
12

Ainda, informa a Contribuinte Mastra que parte da documentação que fora utilizada
como lastro para o convencimento dos Auditores não foi disponibilizada para que se pudesse
realizar a efetiva defesa:
Fl. 76402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
13

[...]

A DRJ, no Acórdão de Impugnação, ao analisar esse ponto (fl. 75.784 e ss), assim se
manifestou:
Na sessão de julgamento do dia 16/12/2019, esta Turma converteu o julgamento
em diligência mediante a Resolução n° 2.156/2019 com a devolução dos autos à
unidade de origem para acesso dos sujeitos passivos à totalidade da
documentação, facultando-lhes prazo de 30 (trinta) dias para complementação
das respectivas Impugnações [...]
Conforme relatado, os autos retornaram para julgamento com a complementação
das Impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos em peça única (fl. 74.610),
restando afastado o alegado obstáculo pela reabertura de prazo para
Impugnação, proporcionando aos sujeitos passivos os meios para o pleno
exercício do direito de defesa. Entretanto, os sujeitos passivos entenderam
Fl. 76403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
14
persistir a nulidade mesmo após a apresentação da complementação da
Impugnação: [...]
A alegação sugere a reunião de lançamento (auto de infração) e notificação num
todo único. Mas não é assim. A notificação é ato complementar que condiciona a
eficácia do ato de lançamento, por seu intermédio dá-se ciência do lançamento ao
sujeito passivo. Trata-se, portanto, de ato diverso do ato notificado,
"radicalmente autônomo" no dizer de José Souto Maior Borges.
[...]
Quanto ao lançamento, foi realizado com observância das prescrições contidas no
art. 142 do CTN c/c o art. 10 do Decreto 70.235/1972, contendo identificação da
ocorrência de fato gerador, matéria tributável, montante devido, sujeitos passivos
e penalidade.
A notificação foi válida e eficaz quanto à finalidade de ciência do lançamento (AI)
aos sujeitos passivos.
Com efeito, constata-se a validade e a eficácia jurídicas do lançamento.
A avaliação da procedência será alvo de exame mais adiante, no enfrentamento
do mérito.
Também constou da complementação da Impugnação alegação de falta de
juntada aos autos de documentação supostamente relevante para a construção
da impugnação. Seriam documentos coletados pela Fiscalização mas não
constantes dos autos, impossibilitando a utilização para fins de defesa.
[...]
O contexto de fato relatado pela Autoridade Fiscal se encontra detalhadamente
descrito nas 389 páginas do TVF e tabelas anexas, à disposição da Contribuinte
para elaboração da sua contestação. Os elementos nos quais estão baseadas as
exigências estão claramente referidos e fundamentados, proporcionando à
Contribuinte o inteiro conhecimento dos fatos de tal forma a exercer plenamente
o seu direito de defesa.
Demais, a documentação citada já era de conhecimento da Contribuinte, como
centralizadora da estrutura organizacional montada, como se verá mais adiante
no enfrentamento do mérito.
É igualmente descabida a reclamação quanto a ausência (dos autos) de ofícios,
relatórios e outros documentos mencionados no TVF que apontariam suspeitas da
Sefaz/SP, Sefaz/MS, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério
Público estadual/MS acerca da sua conduta e das distribuidoras, o que seria
suficiente para anular as conclusões da narrativa da Fiscalização.
O conteúdo dos referidos documentos está descrito no TVF (pág. 60/66). É de
conhecimento da Contribuinte, portanto. Mas, mesmo que assim não fosse, as
Fl. 76404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
15
informações neles contidas não fundamentaram o lançamento, são apenas
indicadores de irregularidades e assim foram utilizados na investigação fiscal.
A insistência na alegação de cerceamento de defesa é descabida. (grifou-se)
Analisando os autos, verifico que não assiste razão à Contribuinte e aos
Responsáveis Solidários quanto a esse ponto.
Ora, primeiramente, importante frisar que que a nulidade, para ser reconhecida,
exige a comprovação do prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente processo.
O cerceamento do direito de defesa do Contribuinte se configura quando há
obstáculo ao seu acesso aos autos do processo, impedindo-o de tomar conhecimento dos fatos,
provas e fundamentos legais que embasam a acusação. Tal prática viola o princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa, ao negar ao Contribuinte a oportunidade de apresentar sua
versão dos fatos e de contestar as alegações do agente autuador.
Não só isso, mas o cerceamento de defesa no âmbito tributário ocorre quando há
violação aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972. A consequência da inobservância desses requisitos, aliada à violação do
contraditório e da ampla defesa, que impede o contribuinte de se defender adequadamente, é o
verdadeiro motivo de nulidade.
Pois bem, com relação à nulidade aduzida, importa-nos o embate com o que
determina a legislação (Decreto no 70.235, de 1972), veja-se
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Da análise dos dispositivos normatizadores, verifica-se, no presente caso, a não
ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo 10 que são aptos a ensejar a nulidade do auto de
infração, ou do artigo 59, que ocasione a nulidade do procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade
Fl. 76405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
16
aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal,
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto respeito ao direito
de defesa.
Ainda, afirma a Contribuinte que há nulidade dos Atos de Fiscalização praticados
antes do início formal da Ação Fiscal e das diligências realizadas sem mandado e sem formalização,
entretanto, não traz aos autos prova concreta de suas afirmações.
Nesse sentido, continua a Contribuinte e os responsáveis solidários alegando a
existência de nulidade da intimação dos autos de infração, e que isso ensejou o cerceamento de
defesa, e que o mesmo continuou a partir do momento em que não foi permitido o acesso a
documentos relevantes de terceiros à recorrente.
A Contribuinte e os responsáveis solidários, na apresentação da “Complementação
de Defesa Administrativa” (fls. 74.610 e ss), que fazem em conjunto, alegam que:

Conforme a Contribuinte e os responsáveis solidários, as células “Não juntado”
assinaladas no documento decorrem do fato de que simplesmente não constam dos autos do
processo administrativo as cópias dos documentos contábeis apresentados pelas Distribuidoras,
evidenciando o cerceamento de defesa ainda vigente.
Aduz que a Fiscalização poderia, a partir destes saldos, identificar os lançamentos na
conta contábil de adiantamento de clientes da Impugnante e, a partir de então, certificar se os
Fl. 76406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
17
lançamentos estão regulares em valores, saldos e datas, entretanto, informa que não foi isso que
a Fiscalização fez. Em vez disso, alega que o Fisco simplesmente não conseguia individualizar seus
saldos contábeis, quando desde o início sempre teve à sua plena disposição estes saldos
individuais "na outra ponta", ou seja, na contabilidade dos clientes que fizeram tais
adiantamentos.
No mais, o argumento da Contribuinte de que o Auto de Infração está eivado de vícios,
em uma instrução probatória precária, não merece prosperar. A Autoridade Fiscal, ao expedir o
TVF, analisou toda documentação apresentada através das Intimações Fiscais.
Ainda, observa-se que a DRJ, ao perceber que poderia haver comprometimento ao
direito de defesa da Contribuinte e dos responsáveis solidários, oportunizou a reabertura de prazo
para apresentação de razões de Impugnação, ocasião em que as Partes, em conjunto,
relacionaram justificativas para afastar a principal tese para aplicação do arbitramento dos lucros,
que foi o uso indiscriminado da conta “adiantamento de clientes”, entretanto, os documentos não
foram objeto de análise do juízo a quo.
Salienta-se, oportunamente, os princípios positivados nos arts. 29 e 38 da Lei no
9.784/99, os quais tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de ofício, atos
necessários à instrução processual, assim como a possibilidade do interessado juntar documentos
e pareceres, requerer diligências e perícias, e, por fim, aduzir alegações referentes à matéria
objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Assim, caso exista matéria controvertida, e o contribuinte apresente novos elementos
de provas, de modo a corroborar com o desfecho da lide materialmente, mesmo que as apresente
após sua Impugnação, este egrégio Conselho não deve tolerar a desconsideração delas em razão
do momento processual no qual ocorreu a juntada.
Observando o Acórdão Recorrido, o mesmo apresentou razões sobre esse ponto:
Foi requerida na Impugnação a realização de diligência ou perícia.
Os pressupostos para deferimento estão especificados no tópico "Apresentação
de alegações e provas".
As intimações e respectivas respostas constantes dos autos revelam a efetiva
participação da Contribuinte no procedimento de fiscalização, quando lhe foram
ofertadas oportunidades de apresentação de esclarecimentos e provas.
As infrações estão definidas e acompanhadas das provas coletadas durante a fase
investigatória e os valores apurados constam dos demonstrativos dos AI e das
planilhas elaboradas pela Autoridade Fiscal.
Na fase litigiosa, as Impugnantes trouxeram aos autos alegações e documentação
em contraposição às apresentadas pela Fiscalização. Entretanto, não
demonstraram indício de erro do levantamento fiscal, limitaram-se a alegar, sem
demonstração de qualquer aspecto que justificasse o deferimento de diligência ou
Fl. 76407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
18
perícia. Não há nas Impugnações indicação fundamentada de qualquer dúvida a
ser dirimida mediante os referidos procedimentos.
Bem se vê que as Impugnantes dispuseram de todos os meios para o pleno
exercício do seu direito de defesa.
As diligências ou perícias requeridas não estão acompanhadas dos motivos que as
justifiquem e dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso
de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito. Considera-
se, portanto, não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender a tais requisitos.
Não obstante, constata-se a desnecessidade do procedimento, haja vista
constarem dos autos todos os elementos necessários para a formação da
convicção do julgador acerca das questões postas, conforme visto no
enfrentamento de mérito deste Voto.
Requereu-se também a juntada posterior de documentação sem, no entanto,
demonstração fundamentada da ocorrência de uma das condições relacionadas
no art. 16, §5o, do Decreto 70.235/1972). Registre-se, também, a oportunidade
para juntada de documentação adicional facultada por ocasião da
complementação da Impugnação.
Ocorre que, da leitura do procedimento fiscal, bem como das razões do acórdão
recorrido, foram oportunizadas à Contribuinte e aos responsáveis solidários diversas
oportunidades de contrapor as alegações do fisco e, da análise do curso processual, a mesma
deixou de fazer, tempestivamente. E, como dito pelo acórdão recorrido, deixaram os Recorrentes
de apresentar especificamente os pontos necessários para efetivação de novas diligências capazes
de afastar o arbitramento dos lucros.
Nesse sentido, não merece reparos a condução do acórdão recorrido.
Registra-se, por fim, que mesmo que fosse possível considerar os documentos que
seguem as Impugnações e a sua posterior Complementação, isto não poderia afastar as autuações
em razão do disposto no seguinte verbete sumular do CARF n. 59: “A tributação do lucro na
sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de
livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.”
Dessa forma, entendo que não há quaisquer nulidades por cerceamento de defesa.
II.2 – Nulidade por prática de atos de fiscalização sem formalização (ausência de
TDPF)
A Recorrente sustenta que atos fiscais foram praticados antes da formalização do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), ferindo a legalidade. No entanto, não
Fl. 76408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
19
localizei nos autos elementos que demonstrem a prática de atos materiais de fiscalização
anteriores à formalização do TDPF, o que afasta a alegação de nulidade por esta razão específica.
Por sua vez, o acórdão recorrido, em sua ementa, que “a formalização de exigência de
crédito tributário constituído em termo de responsabilidade dispensa a expedição de Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-F)” e, em suas razões, assim expôs:
A Impugnação contém contestação relativa a suposta prática de "atos
fiscalizatórios" realizados na contribuinte e em terceiros antes da formalização do
início da investigação autorizada mediante Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF), o que violaria o art. 2o do Decreto 3.724/2001 e o art.
2o da Portaria RFB 6.478/2017.
Os Auditores Fiscais teriam comparecido de surpresa a estabelecimentos de
empresas, sem documento escrito (intimação, mandado de constatação ou
mandado de diligência) e "adentraram imediatamente no recinto" sem prévia
autorização dos fiscalizados ou da autoridade fazendária competente.
[...]
A Autoridade Fiscal iniciou a fase investigatória na Contribuinte mediante o Termo
de Início de Ação Fiscal (TIAF – fl. 607), cumprindo o Mandado de Procedimento
Fiscal/Fiscalização (MPF-F) no 0811.200-2017.00032-0 expedido por autoridade
administrativa competente. Informou no item 6 do referido Termo o código de
acesso e os procedimentos para consulta no site da RFB acerca do Mandado,
conforme art. 4o, §4o, da Portaria RFB 1.687/2014, vigente na época.
A investigação foi conduzida com a utilização de informações internas dos
sistemas da RFB e dados coletados de fontes externas, conforme descrição
constante do TVF [...]
Não há nos autos qualquer prova de ingresso da Autoridade Fiscal em
estabelecimentos de terceiros sem autorização. Ademais, a entrada dos
Auditores-Fiscais da RFB nos estabelecimentos, bem como o acesso às suas
dependências internas, não está sujeita a formalidades diversas da sua
identificação, pela apresentação da identidade funcional, conforme determina o
art. 910 do RIR/99.
São válidas, portanto, as provas reunidas pela Autoridade Fiscal.
Assim, rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de TDPF, diante da ausência de
elementos probatórios suficientes nos autos, mantendo-se a decisão recorrida nesse ponto.
III – Do Mérito.
III.1 – Do Arbitramento dos lucros.
A fiscalização utilizou o arbitramento como método de apuração do lucro, vez que
restou configurada a imprestabilidade da contabilidade da Recorrente.
Fl. 76409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
20
Consta do TVF (fls. 197 e ss), relatório minucioso de 389 páginas, tratando sobre a
operação da Contribuinte e as ditas “empresas satélites” e, quanto ao arbitramento de lucros,
assim se manifestou:

Fl. 76410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
21

Por sua vez, o Acórdão recorrido informou que “Segundo a Autoridade Fiscal, o
arbitramento dos lucros decorreu da manipulação pela Contribuinte da conta contábil
Adiantamento de Clientes, o que teria contaminado toda a contabilidade com evidente indício de
fraude e impossibilitado o aproveitamento para a determinação do lucro real” (fl. 75.799),
informando, ainda, que:
Para a contribuinte, conforme relatado, seria descabido o arbitramento em razão
de (i) conhecimento pela Fiscalização das receitas e dos adiantamentos; (ii)
desconsideração de toda a contabilidade por suposta irregularidade em uma
única conta contábil; (iii) inexistência de previsão legal para arbitramento dos
lucros fundamentado em omissão de receitas e (iv) ausência de intimação para
promoção de eventuais ajustes contábeis, o que demonstraria a superficialidade
do exame e a ausência de oportunidade para prestação de esclarecimentos ou
regularização da escrituração.
Fl. 76411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
22
Com efeito, o arbitramento dos lucros não é penalidade, constitui regime de
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL aplicável de ofício nas situações
previstas em lei.
No caso sob exame, constata-se o início da fase investigatória no dia 13/02/2017
(fl. 607) com a lavratura dos AI mais de 2 (dois) anos depois, no dia 25/04/2019.
[...]
O histórico das intimações revela que a Contribuinte dispôs de oportunidades e
prazo suficiente para examinar os lançamentos contábeis, reunir a documentação
e prestar os esclarecimentos para os quais foi regularmente intimada. Mas não o
fez.
Não cumpriu, portanto, o seu "dever de colaboração para a descoberta da
verdade material" já aludido neste Voto.
A desclassificação da escrituração em razão das evidências de fraude na conta
Adiantamentos de Clientes se justifica pela magnitude da movimentação da conta
e seus reflexos projetados por toda a contabilidade da Contribuinte,
representativa das operações de compras de toda a cadeia de empresas
vinculadas, caracterizando a condição de imprestável para a determinação do
lucro real.
A obtenção em fontes externas pela Fiscalização de informações relativas às suas
receitas de vendas e a dados de terceiros não exclui a Contribuinte do seu dever
de escrituração e de prestação de esclarecimentos em resposta às intimações.
Na fase de impugnação, apresentou os "doc" referidos como 16 a 21 como provas
da regularidade dos lançamentos da conta além do Razão de janeiro de 2017 (doc.
15). Informou ter corrigido eventuais erros de escrituração. Nesse particular,
deve-se lembrar que a longa e pacífica jurisprudência administrava afasta a
possibilidade de arbitramento condicional, conforme a Súmula Carf no 59.
Inclusive, a DRJ assim discorreu sobre o procedimento fiscal:
O valor do crédito tributário constituído por tributo, no total de R$ 62.811.325,48,
está discriminado no Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial
do Procedimento Fiscal com registro de ciência pela Contribuinte no dia
25/04/2019 (fl. 2).
O IRPJ e a CSLL estão apurados segundo o regime de tributação do lucro arbitrado
e o PIS e a Cofins pelo regime cumulativo. A Autoridade Fiscal informou ter
aproveitado os tributos declarados em DCTF na apuração dos valores devidos.
O TVF - Termo de Verificação Fiscal (fl. 197), com 389 páginas, contém relatório da
ação fiscal, das infrações identificadas, da multa aplicada, da sujeição passiva, etc.
Segundo o relatório dos fatos contido no TVF, foi iniciada fiscalização na Mastra
Indústria e Comércio Ltda. (Contribuinte) em 13/02/2017, tendo em vista a
Fl. 76412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
23
sucessão de períodos com apuração de prejuízos fiscais, cujo saldo em 2017 era
de R$ 348.804.702,50.
A verificação de informações dos sistemas da RFB - Receita Federal do Brasil, de
cartórios, da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) e de fiscalização
realizada pela Fazenda estadual paulista teriam revelado indícios de "artifícios
simulatórios na criação de empresas satélites" [...]
Os resultados fiscais negativos afastariam as obrigações de pagamentos relativos
a IRPJ e CSLL. Relativamente aos demais tributos e contribuições administrados
pela RFB, seria "devedora contumaz", com débitos de R$ 10.994.061,95 em
cobrança na RFB e de R$ 390.200.334,87 inscritos em Dívida Ativa, em novembro
de 2016.
As distribuidoras seriam, efetivamente, filiais informais e não pessoas jurídicas
autônomas, tendo em vista composição societária; controle gerencial e
administração financeira centralizados; compartilhamento e alternância de
empregados, sócios e procuradores; coincidência de endereços; manutenção de
contas bancárias de todas as empresas na mesma agência do Bradesco em
Limeira-SP; subfaturamento das vendas; confusão patrimonial; etc. Constituiriam,
de fato, filiais utilizadas para armazenamento e comercialização dos bens
produzidos pela Contribuinte.
A operacionalização da estrutura envolveria 52 pessoas físicas e 28 pessoas
jurídicas. Haveria em comum entre as empresas envolvidas "alternância entre
empregados de uma empresa que passam a ser sócios ou procuradores de outras
e vice-versa".
As pessoas jurídicas vinculadas foram classificadas pela Autoridade Fiscal como (i)
comerciais, que seriam distribuidoras dos produtos da Contribuinte relacionadas,
e (ii) prestadoras de serviços, que executariam atividades específicas tais como
gestão de recursos humanos, compras, vendas, cobrança, administração de bens,
etc. Entre as prestadoras de serviços, algumas teriam iniciado atividades como
distribuidoras da Mastra. (grifou-se)
Ainda, observando os documentos juntados pelas Recorrentes, observo que os DARFs
colacionados às fls. 74.641 e ss somam valores ínfimos em relação aos valores transitados nos
extratos bancários, bem como os argumentos de “saldos de adiantamento” e “notas
compensadas” não são, por si, capazes de afastar o trabalho efetuado pela Autoridade Fiscal
quando da efetivação dos lançamentos fiscais.
Assim, verifica-se que a Contribuinte, intempestivamente, apresentou documentação
nos autos, a exemplo de notas de pagamento a fornecedores, extratos bancários, contratos de
locação de imóveis, matrículas de imóveis, demonstrativo contábeis, balanços e livros diário e
razão, que somam mais de 50 mil páginas, tanto no curso do procedimento fiscal como em fase de
Impugnação, inclusive após a dilação de prazo concedida pela DRJ.
Fl. 76413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
24
Ainda, a Recorrente trouxe aos autos, em fase de Impugnação, informações de que as
empresas distribuidoras possuíam autonomia jurídica e operacional, incluindo documentos como
contratos de prestação de serviços, contas bancárias próprias e operações independentes.
Contudo, mesmo diante da documentação carreada, assiste razão ao decidido pela
DRJ. É que as provas apresentadas não poderiam afastar o arbitramento do lucro, conforme até
restou consignado na ementa do acórdão recorrido:
ARBITRAMENTO CONDICIONAL – DESCABIMENTO. Não se afasta o arbitramento
do lucro, mesmo que o contribuinte apresente, após o lançamento, os livros e
documentos necessários para apuração do lucro real que haviam sido exigidos e
não apresentados durante o procedimento fiscal. (grifou-se)
E, mesmo que a Contribuinte e os responsáveis solidários conseguissem demonstrar a
higidez da documentação que vem pleiteando nestes autos, por ser intempestiva ao lançamento
fiscal, há de ser aplicada ao caso a súmula CARF n. 59:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, entendo por acertada a decisão da DRJ, em razão da impossibilidade de
aferição do lucro real no caso concreto, vez que o arbitramento pode ser realizado quando a
escrituração compromete a transparência das informações tributárias, como no caso dos autos.
III.2 – Da Suposta regularidade das operações comerciais com as distribuidoras
A Contribuinte apresentou, na fase de Impugnação, “Tabela dos documentos juntados,
agrupados por empresa”, cuja lista indexada se encontra às fls. 75.740 e ss, com indicação das
empresas mencionadas como satélites e as documentações colacionadas aos Autos (Mar, Boreal,
Brastem, DISK, Lux, Nosso com-BA, Nosso Distr.-PR, Omni, SUL, Uscape), relacionando a juntada
de Contratos sociais, DARFs recolhidos, informações das empresas mencionadas como “satélites”
da Contribuinte pela Fiscalização, explicações sobre os estabelecimentos, apresentando inclusive
fotos dos locais, documentações contábeis, a existência física e jurídica das distribuidoras, com
autonomia operacional, funcionários próprios e sede independente.
Mesmo diante da farta documentação apresentada, a meu ver, persiste a alegação
fiscal de confusão patrimonial e controle gerencial unificado como elemento concreto para a
realização do arbitramento de lucros. Ora, o planejamento tributário, por si só, não configura
Fl. 76414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
25
fraude se pautado por operações lícitas e devidamente formalizadas, com foi o caso, inclusive, de
transferências com doações lavradas via escritura pública.
Entretanto, o TVF fundou-se na ausência de escrituração mantida pela Contribuinte,
assim como reputá-la como imprestável, como razões do arbitramento:

A Autoridade Fiscal discorre sobre a existência de uma engenharia entre empresas
que são coligadas à Contribuinte, entendendo que o fato de ter a mesma se utilizado de
funcionários, escritório de contabilidade, endereços fiscais e pessoas interpostas caracterizaria um
esquema fraudulento e de lavagem de dinheiro (fls. 246):

Concluiu, ainda, a Autoridade Fiscal, que os resultados negativos apresentados pela
Contribuinte, na realidade, foram resultado de operações de empresas interligadas, a
desobrigando de pagamento de tributos e contribuições incidentes ao lucro, como IRPJ e CSLL.
Relata, ainda, uma série de confusões patrimoniais, controle gerencial único,
alternância de sócios e procuradores, coincidência de endereços e contas bancárias em uma
Fl. 76415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
26
mesma agência, assim como arrematações de imóveis cujos proprietários seriam pessoas ligadas,
a exemplo da responsável solidária Maridel, relacionando, ainda, a compra de automóveis de luxo
que teriam sido adquiridos com recursos da Contribuinte, e não os gerados pelas empresas
ligadas.
No Recurso Voluntário da Contribuinte, a mesma alega (fl. 76.033):

Pelo que se observa das provas lançadas aos autos, a proximidade de localização dos
estabelecimentos, assim como a utilização dos mesmos profissionais de contabilidade como
prestação de serviços, ou operações de doações entre familiares quando realizados com os
instrumentos escriturais devidos (por exemplo, escritura pública de doação), por si só, não são
indícios de confusão patrimonial e subfaturamento.
Ocorre que, como relatado pela Autoridade Fiscal, a Contribuinte conta com mais de
50 anos de mercado, com prejuízos acumulados milionários, e com ausência de clareza contábil
quanto ao seu faturamento, sendo tais argumentos elementos utilizados pelo agente fiscalizador
para comprovar a imprestabilidade da Contabilidade e ausência de transparência e certeza quanto
ao relacionamento da Contribuinte com as empresas mencionadas no TVF.
Ademais, o Acórdão recorrido fez a seguinte pontuação (fls. 75.770):
A intenção de benefício ao sócio e familiares estaria mais evidenciada pela análise
da evolução patrimonial de cada um conforme dados das DIRPF.
José Alfredo teria tentado ocultar parcela significativa do seu patrimônio pessoal
após o início da ação fiscal por meio de doação de R$ 32.881.688,50 para os
filhos. Maridel, esposa de José Alfredo, doou aos filhos R$ 5.667.780,68. As
escrituras de doação, de 25/09/2017, estão registradas no 2o tabelionato de
Notas de Campinas. Os doadores teriam por objetivo frustrar credores, entre eles
o Erário.
Ângelo, sócio majoritário da Contribuinte, não teria suporte patrimonial para
amparar possíveis reivindicações de credores. O seu patrimônio corresponderia a
R$ 2.118.963,00, segundo informado na DIRPF do ano-calendário 2017.
[...]
Na Impugnação subscrita por seus advogados (fl. 18.809), a Contribuinte discorreu
sobre o seu modelo de negócios. Afirmou ser uma das principais empresas
nacionais do ramo de fabricação e comercialização de escapamentos,
catalisadores e outras peças automotivas, com mais de 50 anos de atividade,
Fl. 76416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
27
tendo como sócio controlador o sr. Ângelo Lima, administrador desde a fundação
na condição de presidente. (grifou-se)
Nesse sentido, entendo por manter o entendimento do acórdão recorrido quanto à
confusão patrimonial ocorrida na espécie.
III.3 – Decadência dos créditos tributários anteriores a abril de 2014
Apesar da DRJ ter reconhecido parcialmente a decadência dos tributos, para
determinar a exoneração do crédito tributário correspondente aos fatos geradores de IRPJ e CSLL
até 30/09/2013 e de PIS e Cofins até 30/11/2013, a Contribuinte pleiteia o reconhecimento da
decadência de parte dos créditos tributários até abril/2014, com base no art. 150, §4o, do CTN:

O Acórdão recorrido, ao exonerar parte do crédito tributário, assim o fez:
Para a Contribuinte, o lançamento atrairia a aplicação do art. 150, §4o, da Lei
5.172/1966 – Código Tributário Nacional (CTN) – como suporte de argumento de
decadência do direito do Fisco de constituição do crédito tributário
correspondente aos fatos geradores de janeiro/2013 a abril/2014:
"Ainda no campo das preliminares, sem se esquivar das abusividades
cometidas pela Fiscalização acima tecidas, que devem levar a anulação do
lançamento fiscal, insta frisar que, caso seja dado seguimento ao
julgamento da presente defesa, antes de se entrar no mérito da autuação,
insta reconhecer a decadência parcial do lançamento fiscal,
especificamente do período de 01/2013 a 04/2014."
Também já se viu em tópico específico a correção da imposição da multa
qualificada (150%).
Em casos do tipo – de ocorrência de dolo, fraude, ou simulação – aplica-se a
norma do art. 173, I, do CTN, tendo-se por termo inicial do prazo decadencial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Assim é o entendimento indicado nas Súmulas Carf 72 e 101, adiante
reproduzidas:
"Súmula Carf no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN.
Fl. 76417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
28
Súmula Carf no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado."
Ambas as Súmulas são vinculantes para toda a Administração Tributária Federal,
nos termos da Portaria MF 277/2018.
Assim, considerando-se os fatos geradores trimestrais de IRPJ e CSLL e mensais de
PIS e Cofins, estão alcançados por decadência os créditos tributários de IRPJ e
CSLL relativos os fatos geradores até 30/09/2013 e de PIS e Cofins até
30/11/2013.
A Contribuinte argumenta que a intimação irregular dos autos de infração gerou
cerceamento de defesa, tornando nulo o lançamento tributário e impedindo a correta interrupção
do prazo decadencial. Dessa forma, requereu o reconhecimento da nulidade dos autos. No
entanto, a decisão administrativa reafirma a validade do lançamento e da intimação, aplicando o
entendimento consolidado nas Súmulas Carf no 72 e no 101, que determinam a contagem do
prazo decadencial conforme o art. 173, I, do CTN, quando há dolo, fraude ou simulação, o que
restou demonstrado nos autos.
Assim, entendo que apenas os créditos tributários relativos a fatos geradores
anteriores a setembro e novembro de 2013 estariam alcançados pela decadência, mantendo-se a
exigência para os períodos subsequentes.
III.4 – Da Responsabilidade Solidária.
Depreende-se dos Autos de Infração as seguintes capitulações para inclusão dos
responsáveis solidários:

Fl. 76418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
29

A inclusão de terceiros como solidários de fato em responsabilidades tributárias deve
ser realizada com extrema cautela. A outorga de procuração para exercício do cargo de
administração, a interveniência de empregados nos negócios sociais ou a relação de familiares
com empresas ligadas (na espécie, distribuidoras), a meu ver, por si só, não são suficientes para
trilhar um liame objetivo de responsabilidade tributária entre o ente Contribuinte e os recorrentes
solidários.
Entretanto, importante tecer considerações sobre as razões postas nos Recursos
Voluntários apresentados e as especificidades impugnadas no TVF e no Acórdão Recorrido que
levaram a tal imputação.
O responsável solidário Ângelo Lima alega, em seu recurso, que o direito de efetuar o
lançamento fiscal, contra si, decaiu, bem como aduziu a impossibilidade de imputação de
responsabilidade pessoal frente à ilicitude das operações da Contribuinte.
Já os responsáveis solidários José Alfredo e Maridel alegaram, em seu recurso, que o
direito de efetuar o lançamento fiscal, contra si, decaiu. Afirmaram, também, que a empresa
Master é uma empresa ativa, real, e não uma empresa simulada, assim como a empresa Brastil
não seria um departamento da Mastra, não existindo interdependência entre as duas empresas.
Por fim, alegam sua ilegitimidade passiva por inaplicabilidade dos artigos 124 e 135 do CTN.
Quanto os achados no curso do procedimento fiscal, assim relatou o Acórdão
Recorrido (fls. 75.796):
Assim como feito para as empresas envolvidas, a Autoridade Fiscal descreveu no
TVF a participação das 52 pessoas físicas envolvidas detalhando os papéis de cada
uma como sócias, empregadas, procuradoras, etc. (pág. 328/364).
O caso de José Alfredo Primola de Souza, genro do sócio majoritário da Mastra
(Ângelo Lima), casado com Maridel da Silva Lima e Souza, bem ilustra a forma de
operação adotada para transferência de recursos financeiros. Ele possui 99,98%
do capital da Brastil e também é sócio da Master, com 99% de seu capital. Foi
Fl. 76419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
30
empregado da Mastra (Contribuinte) até 15/04/2010 como diretor de
planejamento estratégico.
Segundo as informações da DIRPF, José Alfredo adquiriu por R$ 5.000,00 (cinco
mil Reais), em 2011, as 5.000 quotas do capital da Master de Rogério Urbanavicius
(4.999 quotas) e de Cesar Augusto Bertanha (1 quota). A operação teria sido pelo
valor nominal, conclusão a que chegou a Autoridade Fiscal pela ausência de
registro de apuração de ganho capital pelos vendedores. Na ocasião, a empresa,
detentora de faturamento médio anual em torno de R$20.000.000,00, acumulava
R$ 13.747.849,53 de lucros.

[...]
Acerca de subfaturamento, a Fiscalização apresentou tabelas de preços
comparativos entre aquisições de produtos da Mastra por cada vinculada e os
mesmos produtos adquiridos por terceiros. As tabelas revelam diferenças
significativas. A Contribuinte contestou mediante a indicação de possíveis erros
no levantamento fiscal que compararia preços de alguns produtos distintos.
Com efeito, constatam-se, em geral, preços beneficiados para as distribuidoras
vinculadas. Eventuais erros pontuais no levantamento comparativo de preços
realizado pela Fiscalização, o que ora se considera apenas para fins de
argumentação, não afasta a conclusão de prática de subfaturamento nas vendas
da Contribuinte para as vinculadas.
Além disso, o subfaturamento surge no TVF como componente descritivo da
operacionalização da estrutura de distribuição, sem constituir base de cálculo dos
tributos exigidos.
Eventual erro pontual nas tabelas apresentadas pela Fiscalização não interfere no
valor da exigência.
Trata-se, portanto, de aspecto sem interferência na apuração dos valores do AI.
O Acórdão Recorrido (fls. 75.805 e ss), ainda, tece considerações sobre a participação
dos responsáveis solidários:
Fl. 76420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
31
Ângelo Lima (CPF 288.542.848-15), José Alfredo Primola de Souza (CPF
086.405.908-69) e Maridel da Silva Lima e Souza (CPF 123.473.048-01) foram
relacionados pela Autoridade Fiscal como responsáveis solidários pelo crédito
tributário exigido com suporte nos art. 124, I, e 135, II e III, do CTN – Código
Tributário Nacional.
Conforme relatado, a Autoridade Fiscal afirmou que a organização estruturada em
empresas satélites da Contribuinte teria por objetivo sonegação de tributos e
justificativa da transferência de recursos ao sócio Ângelo Lima, à filha Maridel e ao
genro José Alfredo.
As empresas vinculadas figurariam como meros instrumentos para a transposição
de patrimônio, permitindo que todo o planejamento ardiloso fosse colocado em
prática. Todas as ações teriam por finalidade única economia tributária por força
de um arranjo societário artificial.
A intenção de benefício ao sócio e familiares estaria mais evidenciada pela análise
da evolução patrimonial de cada um conforme dados das DIRPF.
José Alfredo teria tentado ocultar parcela significativa do seu patrimônio pessoal
após o início da ação fiscal por meio de doação de R$ 32.881.688,50 para os
filhos. Maridel, esposa de José Alfredo, doou aos filhos R$ 5.667.780,68. As
escrituras de doação, de 25/09/2017, estão registradas no 2o tabelionato de
Notas de Campinas. Os doadores teriam por objetivo frustrar credores, entre eles
o Erário.
Ângelo, sócio majoritário da Contribuinte, não teria suporte patrimonial para
amparar possíveis reivindicações de credores. O seu patrimônio corresponderia a
R$ 2.118.963,00, segundo informado na DIRPF do ano-calendário 2017.
A atuação dos responsabilizados está relatada nas páginas 374 a 389 do TVF.
[...]
As preliminares e razões de mérito comuns às da Contribuinte já foram
enfrentadas.
Passo ao exame das questões relativas especificamente à responsabilização.
Preliminarmente, os Responsáveis alegaram como pressuposto para a
responsabilização, "tendo contra si lavrados autos de infração", a existência de
mandado de procedimento fiscal de fiscalização (MPF-F) para os tributos
investigados, intimando-os na condição de fiscalizados e "conferindo-lhe,
outrossim, todas as garantias e meios de defesa inerentes ao contribuinte que se
encontra sob Fiscalização".
Na época do início do procedimento fiscal sobre a Contribuinte, o MPF-F já fora
substituído pelo Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal-Fiscalização (TDPF-
F), regulado pela Portaria RFB 1.687/2014.
Fl. 76421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
32
No art. 10, II, a referida Portaria contém expressa dispensa de expedição de TDPF-
F na hipótese de procedimento fiscal relativo a "formalização de exigência de
crédito tributário constituído em termo de responsabilidade", como ocorre no
caso concreto.
Também em sede de preliminar, alegaram decadência do direito de
redirecionamento de execução fiscal, conforme julgado do STJ – Superior Tribunal
de Justiça.
A alegação é estranha a este processo no qual inexiste qualquer questão relativa a
execução fiscal. Além disso, o julgado do STJ não trata de decadência do direito de
o Fisco constituir o crédito tributário, aborda matéria de prescrição de
redirecionamento de execução fiscal em caso de dissolução irregular de
sociedade.
Na visão dos Responsáveis, não estariam comprovados (i) o interesse jurídico
comum e (ii) da ação com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
Conforme já mencionado, a Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade solidária
pelo crédito tributário com suporte no art. 124, I, do CTN.
Conforme o PN Cosit/RFB 04/2018, a imposição de responsabilidade solidária do
art. 124, I, do CTN não pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação
clara do seu alcance, não se confundindo com aquela do art. 135 do CTN. O "signo
distintivo" é o interesse comum.
O Parecer contém avaliação da legislação, da doutrina e das jurisprudências
administrativa e judicial acerca do tema.
[...]
O contexto de fato relatado no TVF comprova a existência do interesse comum
segundo o entendimento da Administração Tributária expressado no PN Cosit/RFB
04/2018.
O interesse jurídico decorre da participação conjunta das pessoas na prática do
fato gerador de forma indireta, como no caso concreto, quando ambas dele se
beneficiam em razão de manobras contábeis e societárias caracterizadoras de
sonegação, fraude ou conluio.
Quanto à responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, o acórdão recorrido completa:
A responsabilização fundamentada no art. 135 pressupõe a prova da ação de
"gestão" conforme definida no caput, considerando que a infração à lei tributária
é insuficiente para caracterização da responsabilidade do terceiro. A ocorrência
da prática de atos além dos previstos em lei, contrato social ou estatuto é que
autoriza a responsabilização. Como ilustração, considere-se a hipótese de infração
à Lei Societária (Lei 6.404/1976)
Fl. 76422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
33
Os fatos descritos bem comprovam a "infração" inserida no caput do art. 135 do
CTN, já que seria impensável imaginar-se que o próprio contrato social autorizasse
a prática de atos pelos gestores direcionados para a ilegalidade.
Em resumo, a atuação de Ângelo, sócio-administrador da Contribuinte, e de
Maridel e José Alfredo na gestão administrativa e financeira da estrutura de
negócios montada e a participação de forma cruzada no capital das sociedades
envolvidas, bem caracterizadas no TVF, todos beneficiários dela (estrutura de
negócios), autorizam a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário.
Solicitou-se delimitação da responsabilidade "apenas sobre o crédito tributário, e
não sobre as penalidades aplicadas".
O crédito tributário abrange o tributo e a multa e a responsabilidade abrange
todo o crédito tributário, conforme o art. 128 do CTN.
É descabido o pedido.
A responsabilidade com suporte no art. 135 não exclui a Contribuinte do pólo
passivo, conforme a pacífica jurisprudência representada pela Súmula Carf no 130,
assim enunciada:
"Súmula Carf no 130. A atribuição de responsabilidade a terceiros com
fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do
pólo passivo da obrigação tributária."
Maridel e José Alfredo não contestaram a afirmação da Autoridade Fiscal de
doação de bens aos filhos com o objetivo de frustrar credores, entre eles o Erário.
A análise dos autos revela que a imputação da responsabilidade solidária deve ser feita
com cautela, exigindo comprovação objetiva do vínculo entre os supostos responsáveis e as
infrações tributárias.
Entretanto, no presente caso, a Autoridade Fiscal fundamentou a inclusão de Ângelo
Lima, José Alfredo Primola de Souza e Maridel da Silva Lima e Souza na responsabilidade solidária
com base na estrutura societária das empresas envolvidas, no alegado benefício obtido por meio
de operações que configurariam sonegação fiscal e na tentativa de ocultação patrimonial. Os
argumentos apresentados pelos Recorrentes, como a decadência do direito de lançamento e a
ausência de interdependência entre as empresas foram integralmente refutados pelo acórdão
recorrido, que destacou a participação ativa dos responsáveis na condução dos negócios e na
estrutura financeira das empresas vinculadas.
Dessa forma, restou evidenciado que a caracterização da responsabilidade solidária
decorre não apenas da relação societária formal, mas do envolvimento efetivo na prática das
infrações apuradas. O acórdão recorrido reforça que a atuação dos responsáveis foi determinante
para a configuração do ilícito tributário, justificando sua inclusão no polo passivo com base nos
artigos 124, I, e 135 do CTN. Além disso, a tentativa de alienação patrimonial como meio de
frustração de credores, incluindo o Fisco, fortalece a conclusão de que os recorrentes se
Fl. 76423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
34
beneficiaram diretamente das operações ilícitas, consolidando os fundamentos para a
manutenção da exigência fiscal contra eles.
Dessa forma, mantenho os termos do acórdão recorrido, com a manutenção de Ângelo
Lima, José Alfredo Primola de Souza e Maridel da Silva Lima e Souza como responsáveis solidários.
III.5 – Da multa qualificada
Nesse ponto, as Recorrentes solicitam que, em caso de não extinção do crédito
tributário com base nas alegações, que, ao menos, seja afastada a aplicação da multa qualificada
no patamar de 150%, como se observa da argumentação da Contribuinte:
Como visto de forma exaustiva, os atos praticados pela Mastra, na gestão do
Recorrente, estão longe de qualquer intuito de fraude, pelo contrário, foram
realizados na forma da lei e com total transparência fiscal, o que, por si só, já
afastaria a penalidade dobrada da multa agravada.
Aliás, a própria decisão recorrida, ao tratar do suposto cabimento da multa de
150%, não aponta uma única conduta do Recorrente que pudesse configurar
dolo, fraude ou sonegação, ficando ainda mais evidente que a aplicação da multa
agravada contra o Recorrente se dá sem demonstração da conduta do mesmo
que justificaria tal grave sanção.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, entendeu pela aplicação da multa agravada sob os
seguintes argumentos:
A caracterização do intuito de fraude autoriza a qualificação da multa de
lançamento de ofício, nos termos do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/1996. O
planejamento tributário adotado pela Contribuinte foi desconsiderado, uma vez
que se verificou a ocorrência de confusão patrimonial, gestão unificada e
controle de operações centralizado. Demonstrou-se que as empresas ditas
'distribuidoras' operavam, na prática, como 'filiais' da Contribuinte, configurando
fraude e simulação.
O TVF, às fls. 568, assim descreve os atos considerados para aplicação da multa:
Fl. 76424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
35

Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar o
conhecimento pela Autoridade Fiscal (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou
circunstâncias; ou (ii) das condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou
crédito tributário (art. 71 da Lei no 4.502/1964). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir
ou modificar suas características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto
devido (art. 72 da Lei no 4.502/1964). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas físicas ou jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/1964).
O trecho original do artigo 44, inciso I, e § 1o da Lei no 9.430/1996 estabelece uma
penalidade de 150% sobre o valor do tributo devido em casos de falta de pagamento,
recolhimento ou declaração acompanhados de atos ilícitos como sonegação, fraude ou conluio.
A qualificação da multa de ofício para o percentual de 150% exige a comprovação
inequívoca de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Essa sanção, de caráter mais
gravoso, deve ser aplicada apenas em situações excepcionais, onde fique demonstrada a intenção
deliberada do sujeito passivo de cometer ilicitudes fiscais com o objetivo de reduzir ou evitar o
pagamento de tributos.
No caso concreto, a DRJ manteve a aplicação da multa de 150% motivada pela
constatação de fraude no esquema de transferências de receitas. A decisão apontou que a simples
tentativa de "desconectar" as operações da Mastra com as distribuidoras não se sustenta frente à
robustez das provas obtidas na fiscalização, especialmente aquelas relacionadas à confusão
patrimonial e à centralização da gestão, configurando dolo.
A Contribuinte, por sua vez, apresentou diversas provas e documentos contábeis já
mencionados, para justificar as operações realizadas, firmando suas alegações na ausência de
diálogo com o fisco para auxiliar no curso do procedimento fiscal. A apresentação desses
documentos demonstra a intenção de demonstrar a regularidade nas operações, o que poderia
afastar, em tese, a presunção de fraude ou dolo.
Fl. 76425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
36
O dolo, conforme pacificado em jurisprudência administrativa e judicial, não pode ser
presumido. Deve ser comprovado por elementos objetivos que demonstrem a intenção clara e
deliberada do contribuinte de cometer ilícitos fiscais. No presente caso, a ausência de
comprovação documental suficiente não configura automaticamente dolo, especialmente quando
não há evidências de má-fé, como manipulação consciente ou falsificação de documentos. A
imposição de multa qualificada com base apenas em insuficiência de provas seria desproporcional
e contrária aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Além disso, a súmula no 14 do CARF dispõe que a aplicação de multa qualificada exige
que a conduta dolosa do contribuinte seja claramente caracterizada. O Acórdão recorrido, nesse
ponto, fez as seguintes observações:
Para a Autoridade Fiscal, os atos praticados pela Contribuinte tiveram o intuito de
dissimular a ocorrência dos fatos geradores, omitindo receitas e repassando
recursos a seus efetivos sócios. Inexistiria propósito negocial na complexa
estrutura organizacional de empresas executoras de funções de filais na
distribuição de produtos ou na prestação de serviços administrativos próprios da
Mastra.
"Esse sistema fraudulento não se limitou a um planejamento tributário com o
único intuito de reduzir tributos. O que se vê são atos ilícitos praticados pelas
diversas empresas constituídas, que vão desde a venda dissimulada a preços
subfaturados, até a distribuição indevida de lucros, ou mesmo empréstimos
aos sócios efetivos. Questiona-se aqui não os fins pretendidos pela
contribuinte, mas os meios ilícitos utilizados para alcançá-los.
Dentre os atos ilícitos, ainda se inclui as transferências para empresas
patrimoniais de bens amealhados ao longo dos anos pela Mastra, visando
preservar o patrimônio contra execuções fiscais ou repassar bens à filha ou
genro do sócio majoritário da Mastra (sra. Maridel e sr. José Alfredo).
(...)
Tais fatos demonstram, de forma inconteste, que houve intenção de ocultar
do fisco o conhecimento da ocorrência do fato gerador dos tributos, ficando
caracterizado o evidente intuito de fraude."
Relembrando a conclusão acima exposta neste Voto por ocasião do exame acerca
da caracterização da estrutura de negócios, o consistente conjunto probatório
reunido pela Autoridade Fiscal, com suporte em provas diretas, revela estrutura
informal de matriz e filiais com confusão patrimonial evidente, opondo-se ao Fisco
de forma ilegal, abusiva da liberdade empresarial, com a finalidade precípua de
economia tributária.
No caso, caracteriza-se bem evidentemente o intuito de fraude, situação prevista
na Lei 9.430/1996 para aplicação da multa qualificada com suporte no art. 44,
§1o:
[...]
Fl. 76426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
37
O regime de tributação pelo lucro arbitrado não constitui penalidade e não exclui
a qualificação da multa quando comprovado o intuito de fraude, como ocorre no
caso concreto.
Do ponto de vista legal, é fundamental considerar que a imposição de penalidades
mais severas deve atender aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa-fé. A
eventual ausência de documentos não pode ser tratada da mesma forma que situações
comprovadamente fraudulentas. A aplicação da multa qualificada sem a devida comprovação de
dolo resultaria em um ônus desproporcional ao contribuinte, indo contra o princípio da vedação
ao confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal, no meu entender, conseguiu caracterizar o dolo
de sonegar (TVF, fls. 569):

Além disso, observa-se que a conduta da Contribuinte é recorrente, como se observa
do TVF, que informa que a Contribuinte vem, há anos, mantendo a mesma conduta comissiva com
o fim de impedir ou retardar o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador,
não oferecendo à tributação a receita proveniente de suas operações comerciais, bem como não
disponibilizando à Fiscalização a sua escrituração de forma transparente.
Portanto, entendo devida a aplicabilidade da multa qualificada, nos termos proferido
pelo Acórdão.
Contudo, entendo que, no caso, deva ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, com penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.
É que a Lei no 14.689/2023 alterou a redação do § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996
para estabelecer que a referida multa qualificada será exigida no aporte de 100%, exceto nos
Fl. 76427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
38
casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, hipótese na qual a multa seria aplicada
no percentual de 150%.
A atual multa de 150% em caso de reincidência, por sua vez, é uma penalidade nova,
que somente poderá ser imputada nos lançamentos futuros e, frise-se, desde que verificada pela
Autoridade Fiscal, além da falta de pagamento, recolhimento ou declaração por meio de prática
sonegatória ou fraudulenta, a caracterização da reincidência nos termos da legislação.
Ante o exposto, considero justificável a aplicação da multa de ofício qualificada,
considerando-se, entretanto, a redução da multa de 150% para 100%, mantendo-se demais
termos do acórdão recorrido.
IV. Recurso De Ofício
Quanto ao Recurso de Ofício, este foi interposto pela Receita Federal, conforme
consta no Acórdão n.o 104-002.741, visto que a decisão da 9a Turma da Delegacia de Julgamento
(DRJ) determinou que o acórdão fosse submetido a duplo grau. Isso se deu em observância ao
disposto no artigo 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235/1972, combinado com o artigo 1o da Portaria
MF n.o 63/2017.
Essa submissão de ofício ocorre quando a decisão de primeira instância administrativa
acarreta a exclusão parcial do crédito tributário, como foi o caso, uma vez que a DRJ reconheceu a
decadência de parte dos créditos tributários, exonerando os valores correspondentes aos fatos
geradores de IRPJ e CSLL até 30/09/2013 e de PIS e Cofins até 30/11/2013.
Com antecipação, reconheço que não deve ser conhecido o Recurso de Ofício, uma vez
que o valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a seguir.
O recurso foi interposto quando em vigor a Portaria do Ministério da Fazenda n° 63, de
09/02/2017, a qual estabelecia que o limite de alçada para recorrer de ofício seria o valor de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Ocorre que sobreveio um novo limite para a interposição de recurso de ofício, ou
melhor, R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), consoante pode se verificar na Portaria n° 02,
de 17/01/2023, in verbis:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 76428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
39
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Nesse contexto, a verificação do limite de alçada para a interposição de Recurso de
Ofício é realizada em duas oportunidades: (i) no momento em que a DRJ prolata decisão favorável
ao contribuinte, devendo a Administração verificar se a legislação vigente à época permite a
interposição do recurso; e (ii) quando o CARF analisa a admissibilidade do recurso, sendo
verificado se o valor da causa se enquadra no limite de alçada vigente naquele momento para
conhecimento do recurso.
Nesse raciocínio, a verificação do limite de alçada para que o recurso de ofício seja
conhecido pelo órgão superior é regida pelas normas processuais vigentes na data do julgamento.
Essa regra é fundamental para evitar o sobrecarregamento dos tribunais administrativos com
processos nos quais o próprio órgão que interpôs o recurso já não possui mais interesse na causa.
Sobre a temática discutida, a Súmula Carf no 103 dispõe que: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância" (grifou-se). Ou seja, é incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto
não atinge o limite da legislação.
Na espécie, o acórdão recorrido exonerou os seguintes créditos tributários:
Em casos do tipo – de ocorrência de dolo, fraude, ou simulação – aplica-se a
norma do art. 173, I, do CTN, tendo-se por termo inicial do prazo decadencial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Assim é o entendimento indicado nas Súmulas Carf 72 e 101, adiante
reproduzidas:
"Súmula Carf no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN.
Súmula Carf no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado."
Ambas as Súmulas são vinculantes para toda a Administração Tributária Federal,
nos termos da Portaria MF 277/2018.
Assim, considerando-se os fatos geradores trimestrais de IRPJ e CSLL e mensais de
PIS e Cofins, estão alcançados por decadência os créditos tributários de IRPJ e
CSLL relativos os fatos geradores até 30/09/2013 e de PIS e Cofins até
30/11/2013.
Tributação reflexa
Fl. 76429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
40
A decisão relativa ao auto de infração matriz (IRPJ) deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração reflexos (CSLL, PIS e Cofins), conforme
entendimento amplamente consolidado na jurisprudência administrativa, uma
vez que os lançamentos matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos
de convicção.
Observando os cálculos apresentados nos Autos de Infração, às fls. 2 a 196, observa-se
que o valor exonerado de IRPJ (fls. 72), CSLL (fls. 144), PIS/Pasep (fls. 190) e COFINS (fls. 168), não
excede o limite de alçada, senão vejamos:

Fl. 76430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
41

Sendo assim, voto por não conhecer o Recurso de Ofício uma vez que o valor
exonerado pela decisão recorrida é inferior ao valor de alçada atualmente vigente.
V. Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício e, quanto aos Recursos
Voluntários, voto por negar provimento às preliminares de decadência e de nulidade por
cerceamento de defesa e ausência de intimação do TDPF e, no mérito, por dar parcial provimento
para aplicar o princípio da retroatividade benigna quanto à multa qualificada, reduzindo-a de
150% para 100%.
É como voto.
Fl. 76431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.350 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720859/2019-31
42
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 76432
DF CARF MF
Original